Tribunal: TJPA
Processo: 0015274-34.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015274-34.2014.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO WYLLAMES SANTOS ROSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CP. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 08 (OITO) ANOS.

APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO OFICIOSO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Incidência, na espécie, de causa modificadora da prescrição, por ser o apelante, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

3. Sendo a pena aplicada de 04 (quatro) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, reduzido à metade, por força da menoridade da agente. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (12/11/2014) e a data da publicação da sentença condenatória (06/02/2020), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

4. Prescrição retroativa da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, inciso IV, c/c arts. 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

5. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em reconhecer

a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar de ofício a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de

FRANCISCO WYLLAMES SANTOS ROSA DA SILVA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, na qual o réu foi condenado à
pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto
,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime encartado no art.
157,
caput,
do CP (roubo simples).

Em razões recursais (ID n. 10379424), a defesa pugna pela fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do critério trifásico, em virtude da incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade (art. 61, inciso I, do CP) e da confissão (art. 65, inciso III, “d”, do CP), sob o argumento que a Súmula n. 231 do STJ está em desacordo com o princípio da individualização da pena.

Em sede de contrarrazões (ID n. 10379426), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (ID n. 11379846).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA MENORIDADE AO TEMPO DO CRIME. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 115 DO CP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente apelo, registro a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61), decorrente de causa modificadora da prescrição em razão da menoridade do réu ao tempo do fato, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime encartado no art. 157,
caput
, do CP (roubo simples). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante nasceu em 04/12/1995 (ID n. 10379394 – págs. 7/9 e ID n. 10379395 – pág. 13), sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (29/10/2014).

Ocorre que,
entre a decisão do recebimento da denúncia em
12/11/2014
(ID n. 10379397 – pág. 1)
e a sentença condenatória prolatada em
24/01/2020
(ID n. 10379423),
publicada no DJe em
06/02/2020
conforme consulta aos autos do processo no sistema LIBRA,
com trânsito em julgado para a acusação,
transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 04 (quatro) anos
, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0015274-34.2014.8.14.0006, com supedâneo no art. 61 do CPP c/c o art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, inciso IV, c/c arts. 110, §1º e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023